Tribunal: TJSP
Processo: 0006837-23.2017.8.26.0278
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 280 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, I, "a", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.